Tribunal: TJDFT
Processo: 0749915-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração de trânsito. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Recusa ao teste do etilômetro. Multa. Sinais de embriaguez. Art. 165-A do CTB. A lei de trânsito estabelece a mera recusa em realizar o teste para certificar influência de álcool ou outra substância como infração administrativa: “Art. 165-A: Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.” Neste sentido a Súmula 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.” Não há elementos no processo que indique irregularidade no auto de infração SA02953062 (ID 45086923). O veículo conduzido pelo recorrente foi abordado em fiscalização de trânsito e, instado a se submeter ao teste do etilômetro, o recorrente se recusou. A infração prevista no art. 165-A cc. art. 277 é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez. Basta a mera recusa do condutor a se submeter ao teste do etilômetro, exame clínico ou pericial com o fim de constatar o teor de alcoolemia. Nesse sentido: (REsp n. 1.720.060/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.). Sob os aspectos formais, não há evidência de qualquer irregularidade no ato administrativo (art. 280 CTB), não se mostra necessário constar na notificação os dados do equipamento de teste que não foi usado. A notificação contém a informação do prazo para a defesa, a indicação do dispositivo legal violado, a data e o local da infração. O recorrente deixou transcorrer o prazo para a defesa prévia e, segundo o réu, foi instaurado o processo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 45086923), de forma que o réu tem a oportunidade de se manifestar no âmbito administrativo para apresentar a sua defesa. Nesse quadro, não há elementos para desconstituir o auto de infração SA02953062.4 – Infração de trânsito. Notificação. Autuação em flagrante. Nulidade do auto de infração. Inexistência. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1805863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). O recorrente foi autuado em flagrante em 09/12/2021, pela prática da infração de trânsito tipificada no art. 165-A, de modo que se acha suprida a primeira notificação. Apesar de não haver a notificação pelo sistema Sistema de Notificação Eletrônica - SNE (art. 282-A CTB), o documento de ID 45086923, pág. 5 a 9 informa que a notificação do auto de infração e da aplicação da penalidade SA02953062 foram remetidas por via postal em 02/06/2022, dentro do prazo legal, para o endereço constante no prontuário do veículo (ID 45086607), conforme previsto no art. 4o da Resolução CONTRAN 918/2022. Não há, pois, nulidade a ser reconhecida. Sentença mantida.5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
V